Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707208-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DILMO AGUIAR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Parcelamento Administrativo – Comparecimento Espontâneo – Recurso Prejudicado. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de penhora de bens por entender que “não houve a caracterização de comparecimento espontâneo apto a suprir a falta ou nulidade de citação”. Da consulta aos autos principais verifico que, após a interposição do presente recurso, o agravado noticiou a realização de parcelamento administrativo do débito, tendo constituído advogado para representá-lo nos autos executivos. Assim, em que pese a manifestação do Distrito Federal pela manutenção do interesse recursal, a constituição de advogado nos autos supera o fundamento apresentado na decisão recorrida, demonstrando a ausência de proveito no julgamento do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator